Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO QUANTO À INDICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO (ACÓRDÃO). CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Caracterizado o erro de fato quanto à indicação do resultado do julgamento (Acórdão), a respeito dos eminentes Desembargadores que ficaram vencidos, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.